Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO LARA DA ROSA - CPF: 550.306.021-00 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1000841-95.2025.8.11.0041

APELANTE: JOSE FELICIANO LARA DA ROSA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDENCIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO COMPLETO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, na qual o autor alega ter sido vítima de golpe do PIX mediante invasão de conta bancária, após receber ligação de pessoa que se identificou como gerente da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o autor se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência da fraude alegada e a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ainda que deferida a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa o autor de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual.

O boletim de ocorrência, embora constitua documento público, possui natureza de declaração unilateral, não se revestindo de presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos nele narrados, servindo apenas como notícia da ocorrência e início de prova que deve ser corroborada por outros elementos probatórios.

A ausência de extrato bancário completo impede a análise da habitualidade de transações e da atipicidade da operação questionada, elementos essenciais para a caracterização da falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

O autor não comprovou minimamente a ocorrência da fraude alegada, apresentando apenas prova frágil e insuficiente, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, ainda que aplicável a Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. 2. A ausência de extrato bancário completo impede a análise da habitualidade de transações e da atipicidade da operação questionada, elementos essenciais para a caracterização da falha na prestação de serviços pela instituição financeira.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE FELICIANO LARA DA ROSA
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Reparação por Danos Materiais c.c Indenização Por Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S/A
,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes bancárias, como o "Golpe do PIX" é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Aduz que a falha na prestação de serviços decorre da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de transações atípicas, bem como da inércia do banco em proceder ao estorno do valor após a comunicação imediata da fraude.

Afirma que a r. sentença desconsiderou o Boletim de Ocorrência como prova, tratando-o como mera "narrativa unilateral", contudo, a jurisprudência reconhece a força probatória relativa ao mesmo, especialmente, quando corroborado por outros elemento, como os
prints
de conversas (ID 180414385) que, embora descontextualizados segundo o juízo
a quo
, somam-se aos demais indícios, e reforçam a verossimilhança das alegações do apelante.

Destaca que a decisão recorrida impôs à parte mais vulnerável da relação consumerista, um ônus probatório excessivo, e um prejuízo decorrente de falha de segurança que cabia ao fornecedor evitar.

Sob tais argumentos, requer a condenação do banco à restituição em dobro de R$ 5.018,79, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além da inversão da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 337408363).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante,
JOSE FELICIANO LARA DA ROSA
, ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais c.c Indenização Por Danos Morais
em face
BANCO
BRADESCO
S/A,
aduzindo que, em 11/12/2024, recebeu ligação telefônica do número (11) 9.4709-6124, na qual pessoa se identificou como gerente do Banco Bradesco S/A e solicitou que acessasse sua conta bancária para verificar se havia sido retirado algum valor. Afirma que, por ser pessoa humilde e trabalhar em fazenda, acreditou tratar-se realmente da gerente de sua conta.

Aduz que, no decorrer da conversa, foi induzido a acessar a conta, o que permitiu que criminosos assumissem o controle de seu aplicativo bancário e invadissem sua conta, realizando transferência via PIX não reconhecida no valor de R$ 5.018,79.

Relata que, ao perceber o golpe, imediatamente ligou para a agência bancária, reportou o ocorrido, registrou boletim de ocorrência e requereu o estorno do valor transferido, porém não foi atendido.

Nesse sentido, pugnou pela condenação do réu à restituição em dobro de R$ 5.018,79, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando apenas prova frágil e insuficiente.

Pois bem.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à aplicação do CDC ao caso concreto, tratando-se de relação de consumo entre o autor, na qualidade de consumidor, e o BANCO BRADESCO S/A, na qualidade de fornecedor de serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Também não se discute que a sentença deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, conforme decisão de ID 185585961, reconhecendo a potencial relação de consumo, a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se transformar em instrumento de facilitação indevida e de violação ao princípio da boa-fé processual.

A inversão do ônus probatório transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a regularidade da operação, a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, mas não substitui a necessidade de o autor comprovar minimamente a ocorrência do fato danoso e o nexo causal com a conduta do fornecedor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, mas não exime o autor de apresentar início de prova razoável dos fatos alegados.

No caso concreto, o autor apresentou como prova dos fatos alegados: (i) boletim de ocorrência; (ii)
prints
de conversa via
WhatsApp
; (iii) comprovante de transferência via PIX; e (iv) declarações de imposto de renda.

A sentença recorrida, após detida análise dos elementos probatórios, concluiu pela insuficiência da prova produzida, destacando que o autor não trouxe qualquer prova concreta de que efetivamente recebeu a ligação que afirma ter recebido do suposto gerente do banco réu, que a suposta conversa com o gerente constitui mero
print
descontextualizado, que sequer permite identificar com quem o autor dialogava, que a conversa apresentada mostra-se fragmentada, com trechos cortados, que
print
de conversa, desacompanhado de ata notarial que ateste sua autenticidade, constitui prova frágil e inservível, que o autor não trouxe aos autos sequer o extrato de sua conta bancária, documento essencial à análise da habitualidade do tipo de transação, e que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos constitui mera narrativa unilateral dos fatos, não tendo o condão de comprovar, por si só, a ocorrência do golpe alegado.

Tais fundamentos devem ser mantidos.

Isto porque, o boletim de ocorrência, embora constitua documento público, possui natureza de declaração unilateral, não se revestindo de presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos nele narrados, servindo apenas como notícia da ocorrência e início de prova, que deve ser corroborada por outros elementos probatórios.

No caso concreto, o boletim de ocorrência registrado pelo autor em 13/12/2024 (ID 180414383) constitui mera narrativa unilateral dos fatos, não havendo qualquer outro elemento probatório que corrobore as alegações nele contidas.

Outrossim, os
prints
de
WhatsApp
apresentados pelo autor (ID 180414385) mostram-se fragmentados, descontextualizados e não permitem identificar com segurança a origem da conversa, o interlocutor ou a integralidade do diálogo, o que compromete sua força probatória.

Ademais, a conversa apresentada inicia-se em 12/12/2024, ou seja, no dia seguinte à alegada fraude, e refere-se a contato do autor com pessoa identificada como "JOWBER - Gerente Assistente", que informa estar substituindo a gerente Camila, que se encontra de férias.

Somado a estes fatos, tem-se que o autor não apresentou o extrato completo de sua conta bancária, documento essencial para demonstrar o padrão de movimentação financeira, a habitualidade de transações e a atipicidade da operação fraudulenta, elementos que poderiam corroborar a alegação de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

Ressalte-se que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, o extrato bancário constitui documento de fácil acesso ao consumidor, não se justificando sua ausência nos autos, especialmente considerando que o próprio autor juntou comprovante da transferência via PIX (ID 180414387).

A apresentação do extrato bancário completo permitiria verificar se a transação questionada destoava do perfil de movimentação do autor, se havia saldo suficiente na conta para a realização da transferência, se houve outras transações suspeitas no mesmo período, e se o autor adotou as providências necessárias para tentar reverter a operação junto ao banco.

O apelante defende a aplicação da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Contudo, como já demonstrado, o autor não comprovou minimamente a ocorrência da fraude alegada, apresentando apenas prova frágil e insuficiente, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida não merece reforma, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique sua modificação.

O autor não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando apenas prova frágil e insuficiente, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A inversão do ônus da prova, embora deferida, não dispensa o autor de apresentar início de prova razoável dos fatos alegados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e de facilitação indevida do acesso à tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do que dispõe os §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026